Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-19.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002246-19.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 004.800.561-45 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002246-19.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):
Marcia Cristina dos Santos Gonçalves

Parte Recorrida(s):
Nestor da Silva Lara Junior

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 34

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 53, § 1o, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A executada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que não conheceu dos Embargos à Execução opostos pela mesma, haja vista a inexistência de garantia do juízo, sem a realização de depósito ou oferecimento de bens à penhora, conforme preceitua o Enunciado 117 do FONAJE.

2.

O recorrente sustenta que a garantia do juízo não é exigência abarcada pela legislação processual civil atual.

3.

Sobre o tema, nos termos do art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos, versando sobre
falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia, manifesto excesso de execução, erro de cálculo e causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

4.

Contudo, tal peça processual deve estar acompanhada de garantia por penhora, conforme disposto no art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, ou outros bens idôneos indicados pelo devedor, pressuposto indispensável para o recebimento dos Embargos à Execução, de acordo com o que estabelece o Enunciado 117 do FONAJE, senão vejamos: “
É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

5.

Desse modo, a garantia do juízo
é condição indispensável
para a apreciação dos Embargos à Execução em sede de Juizado Especial, de forma que a ausência daquela acarreta o não conhecimento da aludida manifestação.

6.

No caso destes autos, não houve a apresentação de qualquer garantia pela parte embargante.
Assim, a sentença que rejeitou os Embargos à Execução apresentados pelo ora recorrente não comporta reforma, dada a ausência de bens ofertados como garantia do juízo.

7.

Nesse mesmo sentido, precedentes desta e. Turma Recursal: N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, julg. em 02/09/2021; N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, julg. em 13/05/2022; 1013849-75.2019.8.11.0001, julg. em 23/08/2022.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei no 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023